Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da não localização do bem e da ausência de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular deveria ter sido precedida de intimação pessoal da parte autora, ou se é suficiente a intimação de seu patrono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação do réu impede a formação válida da relação processual, configurando falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, apta a autorizar a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa (incs. II e III), não incidindo nas hipóteses do inc. IV.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção fundada na ausência de pressuposto processual dispensa intimação pessoal do autor, sendo inaplicável a Súmula no 240 do STJ fora das hipóteses de abandono da causa.
6. A parte autora foi regularmente intimada por intermédio de seu advogado para indicar endereço apto à localização do bem ou requerer a conversão da demanda em execução, sendo advertida das consequências do descumprimento.
7. A inércia do autor em adotar providências adequadas para viabilizar a localização do veículo e a citação do réu justifica a extinção do processo, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu, decorrente da não localização do bem em ação de busca e apreensão, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. 2. A extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 240; STJ, AgInt no REsp 2054603, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.5.2023; TJDFT, 0706542-32.2025.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 12.3.2026; TJDFT, 0706651-37.2025.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 4.3.2026.